Tribunal: TJBA
Processo: 8003992-45.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003992-45.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALVARO QUEIROZ SENA

Advogado(s)
:
VITOR ALEXANDRE FERNANDES MENEZES

III L

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. ASSINATURA. FALSIDADE. SUSCITAÇÃO. RÉU. PERÍCIA. DISPENSA.
INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I - Quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, como na hipótese, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e legitimidade da contratação (Tema 1.061/STJ).

II - A conduta da referida fornecedor, ao permitir contratação com dados pessoais do Impugnante, divergentes da realidade, evidencia violação à boa-fé objetiva e justifica a ordem de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, a teor do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, como bem decidido pelo Juízo precedente.

III - O abalo emocional sofrido pela parte consumidora, aposentada e pensionista, submetida aos efeitos de contrato a que não aderiu, com prejuízo à sua renda alimentar, que fica comprometida indefinidamente, ultrapassa o mero aborrecimento e fundamenta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, impõe-se a reforma,
ex officio
, da sentença para estabelecer que os juros moratórios sobre a indenização por dano moral e material fluam a partir do evento danoso, bem como que a correção monetária da restituição incida desde cada desconto indevido, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003992-45.2021.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como
Apelado
ALVARO QUEIROZ SENA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR A SENTENÇA EM PARTE,
EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA